Tribunal: STF
Processo: RE 201618
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ATUALIZAÇÃO PELA UFIR. LEI Nº
8.383/91. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE
E DA ANTERIORIDADE.
Não há inconstitucionalidade na utilização da UFIR,
prevista na Lei nº 8.383/91, para atualização monetária da
contribuição social sobre o lucro, por não representar majoração de
tributo ou modificação da base de cálculo e do fato gerador. A
alteração operada foi somente quanto ao índice de conversão, pois
persistia a indexação dos tributos conforme prevista em norma legal.
Recurso extraordinário não conhecido.